Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades na contratação da locação de equipamentos médicos portáteis para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Campo Grande/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 3468/2018-TCU-Primeira Câmara , para a apuração de indícios de irregularidades na realização de licitação para locação de equipamentos médicos portáteis a serem instalados em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Campo Grande/MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir as responsabilidades de José Eduardo Cury e Neide Augusta Batista Quinteiro; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Jamal Mohamed Salem e HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis Jamal Mohamed Salem e HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda., com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 39.450,00 22/5/2015 127.250,00 17/6/2015 127.250,00 20/7/2015 127.250,00 1/10/2015 67.866,66 5/11/2015 127.250,00 23/11/2015 9.4. aplicar aos responsáveis Jamal Mohamed Salem e HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis Estevão Silva de Albuquerque e Mário Justiniano de Souza Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.6. aplicar aos responsáveis Estevão Silva de Albuquerque e Mário Justiniano de Souza Filho, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul.